Tribunal: TCU
Processo: 032.059/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4163/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.059/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Controladoria-geral da União (vinculador) (26.664.015/0001-48) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas cópia eletrônica deste processo, para adoção das providências cabíveis, uma vez que já é de seu conhecimento a irregularidade; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público do Estado de Alagoas, ao Ministério Público Federal em Alagoas, ao Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, signatários da Recomendação Conjunta 02/2015, de 16/11/2015, dirigida ao Governador de Alagoas; e também à Controladoria-Geral da União, destacando que a instrução que fundamenta a deliberação pode ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.